Tribunal: TJMT
Processo: 1059023-50.2020.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1059023-50.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES - CPF: 675.570.827-53 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), MELINOR CYMITE - CPF: 706.418.002-23 (APELADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1059023-50.2020.8.11.0041

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO: MELINOR CYMITE

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT -
PRÉVIO PEDIDO ADMINISTRATIVO -
NÃO RECEBIMENTO PELA SEGURADORA – DOCUMENTO COMPROBATÓRIO - RECUSA INJUSTIFICADA – INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO – ATO ILÍCITO – ALEGAÇÃO DE EMBRIAGUEZ DO CONDUTOR – PROVA DE FATO NEGATIVO -

ÔNUS DA SEGURADORA – NÃO CUMPRIMENTO – INDENIZAÇÃO DEVIDA –
VERBA HONORÁRIA - ARBITRAMENTO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – ART. 85, § 8o, DO CPC - POSSIBILIDADE – VALOR EXCESSIVO – REDUÇÃO NECESSÁRIA, PORÉM COM RAZOABILIDADE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Há interesse de agir quando na Ação constam documentos que atestam a recusa injustificada da Seguradora em protocolar o requerimento administrativo.

É necessária prova efetiva do ato ilícito praticado pelo segurado para que seja afastado o direito à indenização do DPVAT, e esse ônus é da Seguradora.

A verba honorária deverá ser estabelecida entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação quando tratar-se de sentença condenatória (art. 85, §2o, CPC/2015). No entanto, o mesmo dispositivo autoriza o arbitramento em montante fixo, caso seja necessário para recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do profissional.

Se constatado enriquecimento ilícito, comporta minoração, mas com razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1059023-50.2020.8.11.0041

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO: MELINOR CYMITE

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Apelação Cível em Ação de Cobrança de Seguro DPVAT julgada procedente para condenar a requerida a pagar à parte autora R$ 2.362,50 em virtude da invalidez parcial permanente, com incidência de correção monetária pelo INPC a partir do dia do acidente (22/08/2020) e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, bem como a arcar com honorários de R$ 1.300,00.

A apelante suscita preliminarmente a falta de interesse de agir, tendo em vista que não foi anexado a lide o requerimento administrativo.
Pugna pela extinção da lide sem resolução do mérito.

Alega que o acidente ocorreu durante uma prática de ato ilícito, pois que no momento do acidente a autor encontrava-se embriagado, conforme documentos médicos.
Pede a exclusão da condenação imposta.

Aduz ainda que os R$ 1.300,00 arbitrados para a verba honorária são excessivos e que devem ser observados os critérios previstos no §2o do art. 85 do CPC/15. Busca a redução da verba honorária para 10% do valor da condenação.

Contrarrazões no Id. 110572079.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1059023-50.2020.8.11.0041

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO: MELINOR CYMITE

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

Apelação Cível em Ação de Cobrança de Seguro DPVAT julgada procedente para condenar a requerida a pagar à parte autora R$ 2.362,50 em virtude da invalidez parcial permanente, com incidência de correção monetária pelo INPC a partir do dia do acidente (22/08/2020) e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, bem como a arcar com honorários de R$ 1.300,00.

A apelante suscita preliminarmente a falta de interesse de agir, tendo em vista que não foi anexado a lide o requerimento administrativo.
Pugna pela extinção da lide sem resolução do mérito.

No entanto
a recusa da Seguradora está comprovada pela ata notarial de constatação de fato (Id.110572024), na qual sete advogados anotaram em 08/06/2018 a impossibilidade de proceder ao protocolo administrativo para seus clientes; pela notificação extrajudicial das principais gestoras do seguro obrigatório realizada pela Associação dos Advogados de Direito Securitário do Estado de Mato Grosso, de 10/01/2019 (Ids. 110572021, 110572022 e 110572023); e pela convocação feita pelo Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos deste Tribunal aos mesmos advogados e a dezesseis Seguradoras para discutirem o assunto em audiência de conciliação agendada para 27/08/2018, ocasião em que apenas três delas se fizeram representar e admitiram que não registram o pedido quando entendem que a documentação trazida está incompleta (Id. 110572029 e 110572030); bem como Resposta à Notificação Extrajudicial (Id. 110572028).

E mais, anexou aos autos protocolo de reclamação na Superintendência de Seguros Privados – SUSEP sobre a negativa do apelado (Id. 110572034), além de e-mail de resposta da seguradora (Ids. 110572025 e 110572026).

Com base nessas provas, o juízo de origem

reconheceu o interesse de agir da apelada. Importante destacar que não é preciso o esgotamento da via extrajudicial, pois o prévio requerimento administrativo ou indício de tentativa ou resistência por parte da Seguradora são suficientes para gerar a pretensão resistida e configurar o interesse e a necessidade de intervenção do Poder Judiciário, o que ficou comprovado no caso concreto.

Essa orientação é pacífica neste Tribunal. Confira-se:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT -
TENTATIVA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - RECUSA PELA SEGURADORA - INTERESSE DE AGIR - DEMONSTRADO
- DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
A recusa comprovada de recebimento do prévio requerimento administrativo configura o interesse de agir para a propositura de ação de cobrança do Seguro DPVAT
”.

(AI n. 1007560-66.2018.8.11.0000, 1a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, julgado em 14/05/2019, DJe de 17/05/2019, sem grifos no original).

“
AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO À AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SEGURO OBRIGATÓRIO
DPVAT
– TENTATIVA DE PRÉVIO
REQUERIMENTO

ADMINISTRATIVO
–
RECUSA
PELA SEGURADORA – DESCABIMENTO
– AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA – RECURSO DESPROVIDO. Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos capazes de modificar o entendimento da Relatora, a manutenção da decisão proferida é medida que se impõe
”.

(AI n.

1011741-13.2018.8.11.0000, 2a Câmara de Direito Privado,

Rela. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, julgado em 20/02/2019, DJe de 14/05/2019, sem destaques no original).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO
DPVAT
–
REQUERIMENTO
PRÉVIO
ADMINISTRATIVO
–
RECUSA
DA SEGURADORA NO RECEBIMENTO – OBRIGATORIEDADE EVIDENCIADA – ART. 5o, § 2o, DA LEI No 6.194/74
– MULTA COMINATÓRIA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Se a parte autora junta aos autos documentos que comprovam a
recusa
da seguradora em receber o pedido prévio
administrativo
, deve ser determinado que ela cumpra essa obrigação já que é evidente o perigo de dano, consistente na impossibilidade de a parte pleitear a indenização devida
. Para efetiva prestação jurisdicional, pode ser fixado prazo para cumprimento da obrigação e, no descumprimento, a fixação de multa compatível com a situação
”.

(AI n. 1003215-23.2019.8.11.0000, 3a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, julgado em 05/06/2019, DJe de 13/06/2019, sem grifos no original).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (
DPVAT
) C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
DECISÃO QUE DETERMINA EMENDA À INICIAL -
RECUSA
DA SEGURADORA AO DEVIDO PROTOCOLO DO
REQUERIMENTO

ADMINISTRATIVO
- LEI No 6.194/74 - STF NO JULGAMENTO DO RE No 631.240 - NECESSIDADE DE PROTOCOLO
ADMINISTRATIVO
- EXIGÊNCIA AFASTADA SE HÁ
RECUSA
DA SEGURADORA - PROSSEGUIMENTO DO FEITO - NECESSIDADE - REQUISITO CUMPRIDO
- DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n° 631.240 assentou a necessidade de realização de
requerimento
prévio para caracterizar o interesse de agir, no entanto, dispensou a exigibilidade do documento nos casos em que a Seguradora posicionar-se contrária ao recebimento
.
(AI n.

1004724-86.2019.8.11.0000, 4a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, julgado em 29/05/2019, DJe de 31/05/2019, sem destaques no original).

A apelante alega também que o acidente ocorreu durante uma prática de ato ilícito, pois que no momento do acidente a autor encontrava-se embriagado, conforme documentos médicos, e,
portanto, não teria direito à cobertura securitária.

O Código de Trânsito Brasileiro preceitua o seguinte:

“Art. 306.

Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência:

Penas - detenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.”

Contudo,
não se tem nos autos notícia do enquadramento a conduta, via processo-crime, de modo a ficar caracterizada a prática de delito doloso, o que afastaria o pagamento, uma vez que
o
STJ já consignou que
“É indevida a indenização relativa ao seguro obrigatório – DPVAT, na hipótese em que o acidente de trânsito que vitimou o segurado tenha ocorrido no momento de prática de ilícito penal doloso” (Informativo no 0604).

Desse modo, o autor faz jus ao recebimento do valor.

No tocante aos honorários, o artigo 85, §8o, do CPC, dispõe que para o arbitramento da verba sucumbencial devem ser utilizados os critérios elencados nos incisos do §2o.

É evidente que nesta demanda a sua fixação em 10% sobre a condenação (R$ 2.362,50), correspondente a R$ 236,25- está aquém do razoável, pois não remunera de forma adequada o trabalho desenvolvido pelo advogado, ainda que conciso.

Ademais, o STJ pacificou o entendimento de que o julgador deve decidir o montante por apreciação equitativa, porém
não restrita a 10% e 20%
.

Sobre a matéria:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARÁTER MANIFESTAMENTE INFRINGENTE. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. FUNGIBILIDADE RECURSAL. ART. 20, §§ 3o E 4o, DO CPC.
MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS
. EXCEPCIONALIDADE. DESVINCULAÇÃO COM O VALOR DA CAUSA. ANÁLISE DA COMPLEXIDADE DA CAUSA E DO TRABALHO DESENVOLVIDO PELO ADVOGADO. SÚMULA 7/STJ. (...)2.
A orientação da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, para o arbitramento da verba honorária, o julgador, na sua apreciação subjetiva, pode utilizar-se de percentuais sobre o valor da causa ou da condenação, ou mesmo de um valor fixo, não se restringindo aos percentuais previstos no § 3o do art. 20 do CPC.
(...)”
(
EDcl no REsp 1527728/SP, relator ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 08/09/2015, DJe de 21/09/2015).

Desta Câmara:

“APELAÇÕES CÍVEIS –
AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT
– PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO - TERMO INICIAL – DATA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CARÁTER PERMANENTE DA INVALIDEZ ATESTADA POR LAUDO MÉDICO – PERÍCIA JUDICIAL – CONFIRMAÇÃO DA INVALIDEZ - PRECEDENTE DO STJ (RESP N. 1.388.030/MG) - ARGUIÇÃO AFASTADA – INDENIZAÇÃO EM CONFORMIDADE COM A INVALIDEZ PERMANENTE - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO CONFIGURADA – CUSTAS E VERBA HONORÁRIA – PAGAMENTO INTEGRAL PELA SEGURADORA - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE -
ARBITRAMENTO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – ART. 85, §8o, DO CPC – POSSIBILIDADE – VALOR EXCESSIVO – REDUÇÃO NECESSÁRIA, PORÉM COM RAZOABILIDADE
– RECURSO DA AUTORA PROVIDO E RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO.
(...) A verba honorária deverá ser estabelecida entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação quando tratar-se de sentença condenatória (art. 85, §2o, CPC/2015). No entanto, nos termos desse mesmo dispositivo, fica autorizado o arbitramento em montante fixo se assim for necessário para recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do profissional. Se constatado enriquecimento ilícito, comporta minoração, mas com razoabilidade
.” (N.U 0010209-10.2009.8.11.0041, julgado em 24/03/2021, publicado no DJE de 30/03/2021).

Assim, o
quantum
deve recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do profissional, mas sem lhe gerar enriquecimento ilícito. Logo, impõe-se a minoração para R$ 1.000,00, pois apropriados ao caso e ao reconhecimento da importância do advogado para o funcionamento da Justiça.

Posto isso,
dou parcial provimento
ao Recurso, para reduzir os honorários de sucumbência para R$ 1.000,00.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021